Tribunal: TJES
Processo: 5001762-90.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001762-90.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSA ANTONIA DO REGO e outros
RECORRIDO: BANCO INTER S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Acompanho o desfecho do julgamento tão somente em razão do contrato ter sido apresentado a destempo, não havendo como afastar os efeitos da preclusão temporal.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NOME NEGATIVADO DE FORMA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Obrigação de fazer, reparação por danos morais e antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
ADENILSA ANTONIA DO REGO
em face de
BANCO INTERMEDIUM S.A
, aduzindo a requerente houve violação à sua honra em razão de indevida inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. No pormenor, alega que jamais manteve qualquer relação comercial com o demandado, de maneira que a restrição é indevida. Por tais motivos, almeja a reparação por danos morais, além de declarar inexistente os débitos oriundos dos contratos nº 00300000173000060381.

Em sede de contestação, a demandada sustenta ter exercido regularmente seu direito de credor, vez que a parte autora não honrou o pagamento das parcelas inerentes ao contrato celebrado. Ressalta que a parte autora tem a obrigação de procurar a solução e adimplir a parcela em aberto, não podendo se esquivar do seu dever contratual pactuado. Alega que o valor de R$ 1.012,00 (mil e doze reais) foi repassado à autora em 21/11/2016, através de TED perante o Banestes S.A. Destaca que não há comprovação de que houve abalo moral, pois, além de ter agido licitamente, não houve qualquer prática de má-fé. Nestes termos sintetizados, pugna pela improcedência dos pedidos.

SENTENÇA

A sentença (ID 2101722) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial para:

(1)
DECLARAR
a inexistência de débitos, por conta dos fatos descritos nos autos, restando cancelado eventual contrato celebrado em nome/CPF da parte autora, em especial o de nº 00300000173000060381;

(2)
CONDENAR
a requerida (BANCO INTER S.A) a pagar ao requerente (ADENILSA ANTONIA DO REGO), a título de danos morais, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID 2101937), em que alega fazer jus à majoração dos danos morais arbitrados.

O requerido também interpôs Recurso Inominado (ID 2101724). Aduz, de forma preliminar, a incompetência do juizado especial para julgamento da lide por necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alega ser devida a negativação diante da validez do contrato e a inexistência de danos morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos ofertados.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente Adenilsa Antonia do Rego
.

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Análise do Recurso Inominado interposto por BANCO INTERMEDIUM S.A

Primeiramente, rejeito a preliminar de incompetência deste juizado para a análise da demanda por suposta necessidade de produção de prova pericial. Mostra-se desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a que, de fato, houve veracidade no empréstimo.

Os documentos apresentados comprovam que a autora não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Ainda, era dever da requerida comprovar que a autora possuía suposta assinatura digital, considerando
a impossibilidade de a autora comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC).

Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

“Está comprovado nos autos que a parte demandante, de fato, teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes pela instituição demandada. É possível verificar no id nº 7198785, assim, que a inclusão se deu no SERASA em virtude de supostas dívidas vencidas em 10/05/2017, decorrente do contrato nº 00300000173000060381, cujo credor era justamente a instituição ré.”

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente e, por conseguinte,
resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Análise do Recurso Inominado interposto por ADENILSA ANTONIA DO REGO

Pleiteia a parte autora, ora recorrente, pela majoração dos danos morais arbitrados. Outrossim, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da parte ré, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO INTERMEDIUM S.A
e
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADENILSA ANTONIA DO REGO
e
CONDENO

a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.